Tribunal: TJSP
Processo: 1501973-62.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Apelação criminal – Falsidade ideológica e corrupção ativa majorada – Condenações – Recurso defensivo – Inépcia da denúncia – Afastamento – Satisfação dos requisitos do art. 41 do CPP – Superação da aptidão em virtude da superveniência de sentença condenatória – Jurisprudência STJ – Imputações – Corrupção ativa – Insuficiência probatória – Ausência de provas de que o apelante

Ementa:
Apelação criminal – Falsidade ideológica e corrupção ativa majorada – Condenações – Recurso defensivo – Inépcia da denúncia – Afastamento – Satisfação dos requisitos do art. 41 do CPP – Superação da aptidão em virtude da superveniência de sentença condenatória – Jurisprudência STJ – Imputações – Corrupção ativa – Insuficiência probatória – Ausência de provas de que o apelante efetivamente ofereceu vantagem indevida a funcionário público para omitir ato de ofício – Mera suposição – Absolvição – Falsidade ideológica devidamente demonstrada – Transferência de habilitação de condutor para o estado do Mato Grosso do Sul, com fornecimento de endereço residencial falso, não obstante o apelante residisse em Urânia/SP – Pretensão de fraudar a Administração Pública e livrar-se de auto de infração – Condenação mantida – Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – Manutenção – Mau antecedente – Atenuante da confissão espontânea inaplicável – Apelante que negou a inserção de declaração falsa em documento público – Regime inicial modificado ao aberto – Insuficiência de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Terceira condenação do apelante – Recurso parcialmente provido.